Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-40.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-40.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Defeito, nulidade ou anulação, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIELLY BAROSSI DE CARVALHO - CPF: 953.933.741-00 (EMBARGANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento
a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos
contra acórdão que negou provimento a apelação.

A Embargante
aponta omissão no aresto sobre o seu
pedido subsidiário de resguardo de sua meação (50%) sobre o imóvel
, e sobre a
tese de negligência do banco, que, ciente da união estável, não agiu com boa-fé objetiva
.

Afirma que há omissão também
quanto à efetiva utilidade da prova oral requerida (oitiva da gerente do banco) para provar a ciência da união estável
, e que
faltou análise detida sobre a proteção do bem de família (Lei 8.009/90).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais (
arts
. 141, 326, 355, 489 e 492 do CPC;
arts
. 422, 1.647 e 1.725 do CC; e Lei 8.009/90).

Intimado, o embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto àprova oral, à boa-fé do Banco e ao cerceamento de defesa,
n
o tópico relativo às preliminares
constou
que:
"O fato de o Banco ter ou não ciência da união estável é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que o imóvel não pertencia à pessoa física do convivente, mas sim à Pessoa Jurídica (...). Logo, a prova testemunhal seria
inócua
para alterar a natureza jurídica da propriedade do bem"
.

Se a premissa do acórdão é de que o bem pertence à empresa, a ciência ou não do Banco acerca da relação afetiva do sócio é juridicamente irrelevante para a validade da garantia. Logo, o tema foi plenamente enfrentado.

No tocante ao
argumento de que o imóvel se trata de bem de família,
a decisão embargada
foi expressa
sobre a não incidência da Lei no 8.009/90,
registrando que
:
"a documentação presente nos autos não traz nenhuma evidência de que o imóvel é utilizado para essa finalidade, sobretudo porque a matrícula se refere a um lote urbano sem registro de edificação"
. Impossível conferir proteção de moradia a um lote vago empresarial apenas por alegação da parte.

Também não há omissão
quanto ao pedido subsidiário de resguardo da meação
.

Isso porque,
conforme consignado no aresto
, o imóvel de matrícula no 7.942 não integra o patrimônio da pessoa física do companheiro da
e
mbargante, mas é de propriedade exclusiva e autônoma da
pessoa jurídica da qual ele é sócio
.

Vigora no direito brasileiro o princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do Código Civil).

Nesse contexto, os bens da
pessoa jurídica não se comunicam diretamente com o cônjuge ou companheiro do sócio. O direito à meação decorrente da união estável (art. 1.725 do CC), caso existente, recai sobre a expressão econômica das quotas sociais adquiridas na constância da relação, a ser apurado em eventual ação de dissolução de união estável com partilha de bens perante o Juízo da Família. A meação não confere à companheira direito real, copropriedade ou proteção sobre um bem imóvel específico registrado em nome da pessoa jurídica.

Sendo o bem da empresa, a alienação fiduciária firmada pelo seu representante legal atinge a integralidade do imóvel, não havendo "fração ideal" de companheira a ser resguardada na execução promovida pelo credor fiduciário contra a pessoa jurídica.

T
odos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026